Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734856-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA LEANDRA DE ALBUQUERQUE ARAUJO, GESSILENE MARIA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Júlia Leandra de Albuquerque Araújo e Gessilene Maria de Albuquerque, contra a decisão de manutenção de bloqueio de verba a título de arresto cautelar na ação monitória 0715236-26.2021.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato desbloqueio de verba constrita a título de arresto de natureza cautelar em ação monitória, via Sisbajud, deferido de ofício pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro igualmente os benefícios da gratuidade da Justiça à segunda requerida, JULIA LEANDRA, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de desbloqueio de valores, indefiro o requerimento, sob os mesmos fundamentos contidos à decisão ID 194034070. Ademais, não restaram comprovados os requisitos necessários para a sua concessão, tampouco que os valores são essenciais para a subsistência da parte ré, de modo que há que se manter o bloqueio. Recebo a reconvenção ID 200303903. Anote-se. Nos termos do art. 343, § 1° do CPC, INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para apresentar resposta à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo a manifestação da parte autora, INTIME-SE o réu para apresentar réplica à contestação à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo acima, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir. Caso haja interesse na produção de prova oral, deverão apresentar o rol de testemunhas e justificar a necessidade cada oitiva. No caso de interesse na produção de prova pericial, deverão indicar a modalidade, o objeto, os quesitos bem como eventuais assistentes técnicos. Prazo: 5 (cinco) dias, tudo sob pena de preclusão. Decisão de referência foi proferida antes da citação (id 194034070): Trata-se de ação monitória proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOME E EVENTOS LTDA em desfavor de GESSILENE MARIA DE ALBUQUERQUE e JULIA LEANDRA DE ALBUQUERQUE ARAUJO, partes qualificadas nos autos. Verifico que o feito foi sentenciado pelo indeferimento da inicial (id. 105839590). Após, com a apresentação de recurso de apelação pelo autor, foi determinada a citação e intimação do réu para apresentação de contrarrazões. Todavia, devido a um equívoco, houve a citação para pagamento e foi dado seguimento ao processo até nova sentença de mérito que foi julgado procedente o pedido monitório (id. 140509448). Em seguida, foi recebido pedido de cumprimento de sentença e houve bloqueio na conta das rés do valor de R$ 2.153,75. Vieram os autos conclusos. Decido. Chamo o feito a ordem. Declaro a nulidade de todos os atos processuais após a decisão de id. 109457495, a qual determinou a citação para apresentação de contrarrazões. Revogo a sentença de id. 140509448, proferida em Id. 140509448, que julgou procedente o pedido inicial. Retifique-se a classe da ação para Monitória. Sem prejuízo, por observar que após a prolação da sentença de indeferimento da inicial houve mudança de entendimento do E. TJDFT sobre o fundamento que ensejou o indeferimento da inicial, exerço o juízo de retratação e revogo também a sentença que indeferiu a petição inicial (Id.105839590), de modo a alterar a decisão de Id. 109457495, nos moldes do artigo 331 do CPC, especialmente em razão do princípio da celeridade e economia processual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICADA MERCANTIL. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A duplicata representa um título cambiário formal causal, que tem por origem um ato jurídico de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, e que circula mediante endosso, sacado contra o devedor. Mostra-se necessário, antes de tudo, que exista uma obrigação representada por determinado crédito constituído em razão de acordo de vontades. 2. É possível o reconhecimento de débito inscrito em duplicata, ainda que sem apresentação de comprovante de entrega de mercadorias, especialmente quando a relação jurídica entre as partes puder ser verificada por outros elementos de prova. 3. Mostra-se procedente o pedido monitório alicerçado pelas duplicatas, notas fiscais da prestação dos serviços/entrega das mercadorias, comprovantes de protestos, além da própria confirmação da relação jurídica pela parte demandada e ausência de cabal demonstração de fato que infirme a pretensão. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1732278, 07340353820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a fim de regularizar o trâmite processual, determino que se renove a determinação de citação dos réus, desde logo por edital, considerando-se o esgotamento das medidas para a tentativa de localização. Sem prejuízo, considerando-se que nesses quase três anos de tramitação do processo não houve qualquer diligência útil a fim de localizar o paradeiro dos réus ou de seus bens, desde logo recebo o bloqueio de Id. 192805073 a título de arresto, com natureza cautelar, a fim de garantir a futura satisfação do crédito da parte autora. À vista disso, o edital deverá conter a determinação de citação e de intimação do arresto, no valor de R$ 2.153,75 (dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). O bloqueio somente será convertido em penhora, na fase de cumprimento de sentença. Portanto, desde logo cite-se e intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a magistrada reconheceu a nulidade de todos os atos processuais de 24/11/2021 (Id. 109457495) até 19/04/2024 (Id 194034070), todavia, manteve a penhora dos valores das contas das agravantes mesmo sem o competente edital de intimação do arresto, conforme a Decisão de Id. 194034070”; (b) “os valores bloqueados são oriundos de verbas de natureza alimentar, conforme demonstrado nos autos”; (c) “primeira Agravante, Gessilene Maria de Albuquerque, trabalha como auxiliar de cozinha recebendo por diárias, e a segunda Agravante, Júlia Leandra de Albuquerque Araújo, é estagiária, recebendo bolsa-estágio”; (d) “o edital de citação (194095676) não intimou as agravadas sobre o arresto conforme estabelecido na própria Decisão Id 194034070. Ademais, sequer seria possível o referido arresto, uma vez que sua previsão antes da citação somente é possível no rito de EXECUÇÃO, o que não se aperfeiçoa no caso em tela”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “imediatamente liberado o valor de R$ 2.153,75, bloqueado nas contas das Agravantes”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à ação monitória ajuizada pelo ora agravado, em que pretende a reparação por danos materiais decorrentes de dívidas oriundas de notas promissórias inadimplidas. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). Inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, mesmo após a declaração de nulidade “de todos os atos processuais após a decisão de id. 109457495”, da revogação da sentença (id 140509448), bem como da retificação da classe processual de fase de cumprimento de sentença para ação monitória, o e. Juízo de origem manteve a constrição de verba da parte ré (ora agravante), realizada via Sisbajud, a título de arresto com natureza cautelar. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que a concretização da angularização da relação processual e do subsequente contraditório (embargos à ação monitória e reconvenção apresentados na origem – id 200303903) e da ausência de efetiva constituição de título executivo judicial, obstam, por ora, a autorização do procedimento de arresto de natureza cautelar, o qual seria possível em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios. No ponto, ainda que se entenda pela probabilidade do direito, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não estaria evidenciado fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que a parte agravante se encontra em estado de insolvência que a inviabilize de arcar com eventual pagamento do débito. Importante assinalar que o valor constrito (R$ 2.153,75) não seria suficiente para quitação do débito perseguido (R$ 12.010,80, atualizado em abril de 2024 – id 191899393). No atual estágio processual norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a manutenção da constrição de verba da parte agravante, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Registre-se que tradicionalmente o acautelamento patrimonial se refere ao cumprimento da obrigação de pagar (em decorrência de eventual provimento jurisdicional favorável) a ser formulado na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Agravo de Instrumento. Monitória. Tutela cautelar de urgência. Insuficiência de prova do estado de insolvência e de dilapidação do patrimônio. Ausência dos requisitos legais. Indeferimento do arresto e do bloqueio de transferência da embarcação. (Acórdão 1737479, 07386175020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que afaste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, do Código de Processo Civil, possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto, para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória, bem como considerando que a requerida é empresária individual, podendo o patrimônio da pessoa física também ser alcançado pela condenação, não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência. (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a imediata liberação do valor bloqueado via Sisbajud (id 192805073). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator